Tribunal: TJMT
Processo: 0020379-62.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020379-62.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LOCHAINE NAYARA BENVINDO DA SILVA (APELANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), DOUGLAS BOTELHO PEDROSO - CPF: 029.375.971-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LOCHAINE NAYARA BENVINDO DA SILVA - CPF: 043.218.131-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM O ACESSO ILEGAL AOS DADOS DO APARELHO CELULAR E, DE OFÍCIO, DECLAROU A ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DECORRENTES, ABSOLVENDO, TAMBÉM DE OFÍCIO, AMBOS OS APELANTES, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CPP, DETERMINANDO, POR CONSEQUÊNCIA, AO JUÍZO DE ORIGEM, A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS RECORRENTES.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO CELULAR APREENDIDO – PROCEDÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS ADVINDAS DESSA DILIGÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – PRELIMINAR DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE RECONHECIDA – VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE EM BENEFÍCIO DE AMBOS OS APELANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO – EXTENSÃO DE EFEITOS À PRIMEIRA APELANTE.

O caráter permanente do crime de tráfico de drogas não justifica o ingresso forçado dos policiais no domicílio do agente, se inexistentes, antes da diligência, fundadas razões para acreditar que ali se desenvolvia delito dessa natureza.

É imprescindível que a autoridade policial solicite, previamente, autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados contidos no aparelho celular apreendido, com fulcro no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal e no art. 7o da Lei 12.965/2014.

Inexistindo provas válidas aptas a sustentar a sentença condenatória, uma vez que todos os elementos de convicção coletados decorrem de diligência ilegal, impõe-se a reforma do
decisum
para absolver os apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lochaine Nayara Benvindo da Silva e Douglas Botelho Pedroso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0020379-62.2014.8.11.0042 (código 378769), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo a
Lochaine
a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 dias-multa, e a
Douglas
a pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.625 dias-multa.

Nas razões recursais de Id. 25813454, a defesa de
Lochaine
aponta ilegalidade na fixação da pena-base, pugnando pela reforma para fixação no mínimo legal (Id. 25813454).

Já
Douglas
(Id. 25813457) arrazoou pleiteando o reconhecimento da preliminar de ilicitude na obtenção das provas oriundas da perícia realizada no celular apreendido, ao argumento de que, com alicerce na teoria dos frutos da árvore envenenada, devem as demais provas ser também consideradas ilícitas por derivação, com o consequente desentranhamento delas, e declaração da nulidade das decisões decorrentes. Aduziu, no mérito, que não houve estabilidade e permanência a ensejar o reconhecimento da associação para o delito de tráfico de drogas, e que, sendo absolvido da prática deste crime, com o consequente redimensionamento da pena, deve ser modificado também o regime inicial, de fechado para o semiaberto.

Nesse contexto, pleiteou também a fixação da pena do delito de tráfico de drogas no mínimo legal, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, a detração da pena já cumprida, e a extirpação da multa por ser pessoa hipossuficiente.

Em sede de contrarrazões (Ids. 25813483, 25813484, 25813485, 25813486 e 25813487) o Ministério Público pleiteia o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar, e
desprovimento
dos recursos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id 30482991).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020